Tribunal: TJMT
Processo: 1012730-54.2022.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012730-54.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TATIANE PASUCH - CPF: 062.563.089-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TATIANE PASUCH - CPF: 062.563.089-05 (APELADO), TALYSSA NAYARA DE FRANCA PERY - CPF: 074.336.559-30 (ADVOGADO), H. G. P. - CPF: 128.950.639-66 (APELADO), EDES WALTER GOMES - CPF: 084.531.569-21 (APELANTE), RAPHAEL LOPES ZAVADNIAK - CPF: 068.717.659-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CRESCIMENTO DO ALIMENTANDO. AUMENTO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO, SAÚDE E MANUTENÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE EVIDENCIADA POR PROVAS DOCUMENTAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. VALOR FIXADO EM 150% DO SALÁRIO-MÍNIMO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação revisional de alimentos para majorar a pensão alimentícia devida ao filho menor, elevando-a de R$ 400,00 para o equivalente a 150% do salário-mínimo nacional, mantida a obrigação de custeio de 50% das despesas extraordinárias de saúde e educação.

II. Questão em discussão

2.

As questões submetidas a julgamento consistem em verificar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) a existência de alteração do binômio necessidade-possibilidade apta a justificar a majoração da verba alimentar.

III. Razões de decidir

3.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, diante da suficiência das provas documentais constantes dos autos, promove o julgamento antecipado da lide, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4.

A parte apelante foi regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanecendo inerte, circunstância que ensejou a preclusão temporal do direito à produção probatória.

5.

O conjunto probatório demonstrou o aumento das necessidades do alimentando, decorrente de seu crescimento e do acréscimo das despesas inerentes à sua formação, educação, saúde e manutenção.

6.

Restaram evidenciados elementos indicativos de capacidade econômica superior àquela declarada pelo alimentante, legitimando a utilização da teoria da aparência para aferição de sua real possibilidade contributiva.

7.

A fixação da verba alimentar em 150% do salário-mínimo nacional mostra-se proporcional e adequada às necessidades do menor e às possibilidades do alimentante, observando-se o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a majoração da pensão alimentícia quando demonstrada a alteração do binômio necessidade-possibilidade, sendo admissível a utilização da teoria da aparência para aferição da real capacidade econômica do alimentante, desde que amparada por elementos probatórios idôneos.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDES WALTER GOMES
–
Id-368192871, no qual se insurgem contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, constante do
–
Id-368192869, que em sede de
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
nº. 1012730-54.2022.8.11.0040, proposta por H. G. P., menor impúbere, neste ato representado por sua genitora
TATIANE PASACH,
que julgou procedente o pedido de majoração da pensão alimentícia, elevando-a de R$ 400,00 para R$ 1.800,00.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, alegando que o juízo julgou antecipadamente a lide, apesar do pedido expresso de produção de provas formulado na contestação. Argumenta que houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente porque decorreram mais de dois anos entre a contestação e a sentença, sem atualização da situação financeira das partes.

No mérito, afirma que a decisão violou o binômio
necessidade-possibilidade
, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstrariam renda modesta, inexistindo prova de aumento de sua capacidade financeira. Sustenta que a sentença se baseou em presunções relacionadas a suposto padrão de vida elevado, posse de bens de valor e atividade empresarial, sem provas concretas.

Alega ainda erro de premissa fática, esclarecendo que o aparelho celular mencionado na sentença foi adquirido usado e que não possui participação societária na empresa referida. Defende, por fim, a inaplicabilidade da teoria da aparência para justificar a majoração dos alimentos sem comprovação efetiva de renda.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão para reduzir os alimentos ao equivalente a
1⁄2 salário mínimo
, bem como a concessão de tutela provisória recursal e dos benefícios da justiça gratuita.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-368192872.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-372512373.

Parte superior do formulário

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Sustenta ainda o Apelante, em sede de preliminar, a nulidade da sentença decorrente do Cerceamento de Defesa, tendo em vista a afronta aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, pois, se viu impedido de produzir provas sobre os fatos narrados em sua contestação, uma vez que, entendeu a MM. Juíza
a quo,
pelo Julgamento Antecipado da Lide.

No entanto, a aludida preliminar não deve prosperar.

A sentença atacada é calcada em provas e documentos que elucidam a questão, momento em que dispensável se torna à realização de prova testemunhal, pois os documentos existentes nos autos são suficientes para análise meritória, havendo nestes suficientes elementos para se decidir.

Ademais, tem-se dos autos que a parte Apelante foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendiam produzir, consoante despacho de Id-368192865, sob pena de preclusão.

Todavia, o Apelante se manteve inerte, deixando transcorrer o prazo legal, conforme certificado pela secretaria no Id-368192866.

Dentro disso, operou-se a preclusão temporal ao direito de produção de provas as quais pretendia o Recorrente.

Denota-se ainda dos autos, que a demanda, tal como está constituída, não requer maiores provas, sendo suficientes as que já se encontram acostadas aos autos, dispensando, assim, quaisquer outras, que se queiram carrear ao feito, a título de esclarecimento ou defesa, sob pena de tão somente evidenciar o efeito protelatório para a solução da demanda. Não há fato relevante a ser produzido em audiência de instrução, eis que demonstradas documentalmente as razões que levaram o MMº. Juiz de Primeiro Grau a chegar à conclusão do caso em tela.

Desta forma, não são satisfatórias as razões pelas quais pretende o Apelante, a oitiva de testemunha, que apenas evidenciam a postergação da solução do caso concreto.

Com essas considerações, entendo correto o posicionamento do Juízo
a quo
, uma vez que, examinando os elementos trazidos aos autos, concluiu pela desnecessidade de prova oral, fazendo correta a aplicação do disposto no art. 355, inciso I, cumulado com o art. 370, ambos do CPC.

Pelo exposto, não há de prosperar o alegado cerceamento de defesa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar arguida no presente Recurso.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
REVISIONAL DE ALIMENTOS
nº.
,
que julgou procedente o pedido de majoração da pensão alimentícia, elevando-a de R$ 400,00 para R$ 1.800,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
EDES WALTER GOMES
contra sentença que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos, julgou procedente o pedido para majorar a verba alimentar devida ao filho menor
H.G.P.
, fixando-a em 150% (cento e cinquenta por cento) do salário-mínimo nacional, mantendo a obrigação de custeio de 50% das despesas extraordinárias de saúde e educação, com efeitos retroativos à data da citação.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada inexistência de elementos aptos a justificar a majoração da pensão alimentícia.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

É consabido que a obrigação alimentar submete-se à cláusula
rebus sic stantibus
, admitindo revisão sempre que demonstrada alteração no binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil. No caso dos autos, restou suficientemente comprovado o incremento das necessidades do menor, decorrente de seu crescimento natural, do ingresso em instituição de ensino, das despesas ordinárias de moradia, alimentação, saúde e demais gastos inerentes ao seu desenvolvimento.

De outro lado, a capacidade econômica do alimentante também foi adequadamente examinada pelo Juízo de origem. A sentença destacou a existência de robusto acervo documental composto por ata notarial, publicações em redes sociais e demais elementos indicativos de padrão de vida superior àquele alegado pelo recorrente, circunstâncias que autorizam a aplicação da teoria da aparência para aferição da real capacidade contributiva do genitor.

As alegações recursais de que o aparelho celular mencionado teria sido adquirido por valor reduzido, de que não possui participação societária formal na empresa familiar ou de que sua renda seria limitada a aproximadamente R$ 2.500,00 mensais não possuem força suficiente para desconstituir a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante, sobretudo diante do conjunto probatório globalmente considerado, o qual revela situação econômica incompatível com a modesta contribuição anteriormente prestada.

Cumpre destacar que os alimentos não se destinam apenas à subsistência mínima do menor, mas também à garantia de um desenvolvimento digno e compatível com a condição socioeconômica de seus genitores, observando-se sempre o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

Nesse contexto, a majoração da verba alimentar para 150% do salário-mínimo nacional mostra-se adequada, proporcional e consentânea com as necessidades do alimentando e com as possibilidades econômicas evidenciadas nos autos, inexistindo motivo para redução ao patamar pretendido pelo recorrente.

Por fim, registre-se que a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, concluindo pela correção da sentença ao reconhecer a alteração do binômio necessidade-possibilidade e a suficiência do conjunto probatório produzido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026